Tribunal: TJSP
Processo: 0024275-57.2023.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Prestação Pecuniária
Órgão julgador: André Carvalho e Silva de Almeida
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Agravo em execução penal – Pleito de modificação da pena alternativa de prestação de serviços à comunidade para prestação pecuniária – Impossibilidade em sede do juízo da execução – Inteligência do art. 46, § 3o do CP e artigos 66, inciso V, alínea "a", 148 e 149, §1o, da LEP – Coisa julgada e segurança jurídica – Precedentes – Sentenciado que sequer deu início ao cumprimento da pena

Ementa:

Agravo em execução penal – Pleito de modificação da pena alternativa de prestação de serviços à comunidade para prestação pecuniária – Impossibilidade em sede do juízo da execução – Inteligência do art. 46, § 3o do CP e artigos 66, inciso V, alínea "a", 148 e 149, §1o, da LEP – Coisa julgada e segurança jurídica – Precedentes – Sentenciado que sequer deu início ao cumprimento da pena alternativa, sendo plenamente possível que seja encaminhado a serviços que se adequem a sua rotina de cuidados diários de sua mãe – Observância do caráter sancionador da pena e das finalidades da execução penal – Sentenciado que deve se adequar às condições impostas, e não o contrário – Decisão mantida – Recurso não provido.